Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705070-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANNE SOUZA RAMOS AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE CELSO TOTOLI, AQUILES LEITE VIANA DESPACHO Uma vez que não há pedido de urgência ou de atribuição de efeito suspensivo, intime-se as partes agravadas para, caso queiram, apresentem resposta ao recurso. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira Relator